Tribunal: TJSP
Processo: 2152939-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção – Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2152939-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ESTADO DE SÃO PAULO e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
embargado LUIZ VIEIRA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152939-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.188 (MA)
2
VOTO No 25.188
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2152939-33.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: FILIP MURGE JUNIOR E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes O acolhimento
dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos
pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de
Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição,
obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar,
a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes
ao julgado Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O
julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre
todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção
Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Fazenda do Estado de São Paulo em face do v. acórdão (fls. 45/52) proferido
no agravo de instrumento no 2152939-33.2020.8.26.0000, que deu
provimento ao recurso dos ora embargados, para reformar a r. decisão
recorrida, a fim de possibilitar a execução de eventuais diferenças advindas da
aplicação da correção monetária do quanto decidido no Tema 810, bem como
reconhecer a inaplicabilidade da Lei Estadual no 17.205/19, e determinar a
complementação do depósito de precatório.
Alega a embargante, em síntese, que o v. acórdão
contém erro de fato, pois trata o presente caso trata de limite de depósito de
prioridade de precatório, e não requisição de pequeno valor. Pretende, ainda,
que o valor utilizado como limite seja aquele verificado na data do pagamento,
e não o verificado na data do trânsito em julgado do título, de molde que seja
dada aplicação imediata ao limite previsto na Lei no 17.205/2019, por se
tratar de norma de caráter processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152939-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.188 (MA)
3
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas rejeito-os no mérito.
Não há no julgado qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, a análise apresentada no v. acórdão se cingiu
àquela necessária à elucidação da questão posta à análise.
Isto porque, o v. acórdão expressamente consignou:
(...) estabelece a Lei Estadual no 17.205/19:
“Artigo 1o - Nos termos e para os fins de
requisição direta à Fazenda do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações
e Universidades estaduais, como disposto no § 3o do artigo 100 da
Constituição Federal, serão consideradas, como obrigações de pequeno
valor, as condenações judiciais em relação às quais não penda recurso nem
qualquer outra medida de defesa, cujo valor individual do credor, na data
da sua conta de liquidação, independentemente da natureza do crédito,
seja igual ou inferior a 440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo - UFESPs, da mesma data, vedado o fracionamento ou quebra do
valor da execução para fins de enquadramento de parcela nessa
modalidade de requisição.
Parágrafo único - Mediante renúncia, irrevogável
e irretratável, ao valor que exceder o limite definido no “caput” deste
artigo, fica facultada aos credores a opção pela requisição direta de seus
créditos, na forma desta lei.
Artigo 2o - Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação, produzindo efeitos imediatos e revogando as disposições
em contrário” (g.n.)
A determinação do art. 2o da lei, porém, não quer
significar a aplicação da nova disciplina a toda e qualquer execução em curso.
Deve-se conferir à lei estadual interpretação conforme à
Constituição Federal. Mais especificamente, as disposições do art. 2o da Lei Estadual
no 17.205/19 devem ser interpretadas à luz do art. 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal.
O novo teto, estipulado pela Lei Estadual no 17.205/19,
não pode atingir crédito reconhecido por sentença transitada em julgado e com
cumprimento de sentença iniciado anteriormente à sua edição, sob pena de violação
à coisa julgada e, por conseguinte, afronta à segurança jurídica e à irretroatividade
da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152939-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.188 (MA)
4
Trata-se, portanto, de situação jurídica consolidada de
modo mais favorável ao credor, não podendo a nova norma retroagir para alcançá-la,
em evidente ofensa ao postulado da segurança jurídica.
Nesse sentido, o art. 6o, §1o da LICC, que prevê que “a Lei
em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito
adquirido e a coisa julgada”.
Cite-se, ainda, recente jurisprudência do STJ sobre o
assunto:
PROCESSUAL
CIVIL,
ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. PRECATÓRIO PREFERENCIAL. CRÉDITO HUMANITÁRIO. ART. 100, § 2o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PAGAMENTO DE MAIS DE UM CRÉDITO
PREFERENCIAL A UM SÓ CREDOR NO MESMO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO.
POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO TETO PARA EXPEDIÇÃO RPV. SITUAÇÃO JURÍDICA
CONSOLIDADA NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA
JULGADA).
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na
sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - Caso em que o tribunal de origem adotou
entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o limite previsto pelo art. 100,
§ 2o, da CF/88, deve incidir em cada precatório isoladamente, sendo inviável a
extensão a todos os títulos do mesmo credor, de forma que, ainda que o mesmo
credor preferencial tenha vários precatórios contra o mesmo ente público, terá direito à
preferência em todos eles, respeitado o limite referido em cada um isoladamente.
III - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no
sentido de que, não obstante a aplicação imediata da lei que reduz o teto para
expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV, devem ser observadas as
situações jurídicas consolidadas no tempo (direito adquirido, ato jurídico
perfeito e coisa julgada), como no caso de condenação transitada em julgado
e instauração da execução em momento anterior ao da superveniência de tal
lei, submetendo-as ao regime ordinário do precatório, em detrimento da
utilização do mecanismo da RPV.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 44.071/RO,
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe
19/02/2018) (g.n.)”
Ademais, a tese fixada pelo STF, no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152939-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.188 (MA)
5
Tema no 792 (“Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via
precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica
constituída em data que a anteceda”), deve ser utilizada no presente feito, pois
pressupõe a análise da natureza jurídica da lei que trata do limite para a
obrigação de pequeno valor.
Portanto,
reconhecida
a
natureza
material
e
processual da lei que estabelece o valor para as obrigações de pequeno valor,
a que se refere o art. 100, §3o, da CF, esta deve ser aplicada somente aos
processos cuja sentença condenatória é posterior à sua vigência, sendo o
mesmo o raciocínio a ser utilizado para a verificação das prioridades a
que se refere o artigo 102, §2o, do ADCT, que se remete
expressamente ao limite previsto no art. 100, §3o, CF. Isto porque, a
indexação do limite de depósitos de prioridade deve levar em consideração os
limites definidos pela lei aos requisitórios de pequeno valor, já fixados no
momento do trânsito em julgado do título.
Na verdade, há confronto entre o que ficou decidido
e a tese sustentada pela embargante, que não foi aceita pela E. Turma
Julgadora. Nesse caso, é forçoso convir que o inconformismo manifestado se
reveste de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta
apreciação em sede de embargos de declaração.
Frise-se que, se a apreciação não atendeu o
posicionamento da embargante, não cabe em sede do presente recurso a
irresignação, o que em princípio eventualmente poderá ser discutido em
Tribunal Superior, desde que haja a sua admissão.
Desta
forma,
eventual
apreciação
do
pedido
formulado nos presentes embargos acarretaria na indubitável reapreciação do
mérito e, até mesmo, na hipótese de acolhimento dos referidos embargos, dar-
se-ia efeitos infringentes ao referido julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152939-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.188 (MA)
6
Como é cediço, os embargos de declaração não se
prestam à manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão
proferida.
Veja-se,
a
propósito,
julgado
publicado
no
Informativo no 0046, do Superior Tribunal de Justiça, período: 7 a 11 de
fevereiro de 2000, a pedido de sua Quinta Turma:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REEXAME
DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Tribunal a quo acolheu os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para não
reconhecer o direito dos autores ao reajuste de
84,32% referente à variação do IPC em março de
1990, em virtude do entendimento firmado no STF
contrário ao aumento. A Turma deu provimento ao
recurso porque o entendimento neste Superior
Tribunal e no Supremo Tribunal Federal é de que os
embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito com o
objetivo de ajustá-la à orientação posteriormente
firmada. Precedentes citados - no STJ: EDcl no
EREsp 75.197-SP, DJ 23/6/1997; REsp 141.758-DF,
DJ 1o/2/1999; REsp 137.041-RS, DJ 2/3/1998, e
EDcl no MS 6.311-DF, DJ 17/12/1999; - no STF: EDcl
no ROMS 22.835-4, DJ 23/10/1998, e Ag 165.432-
PR, DJ 3/10/1997.” (REsp 199.438-RJ, Rel. Min.
Felix Fischer, julgado em 8/2/2000, publicado no
Informativo no 0046, Período: 7 a 11 de fevereiro de
2000., da Quinta Turma) (g.n.)
Ademais, já é pacífico tanto nesta Câmara, quanto
neste Egrégio Tribunal de Justiça, que o julgador não está obrigado a se
manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte,
basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua
convicção. Respeitada, pois, essa premissa, não há que se falar em ocorrência
de quaisquer dos motivos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil (art.
535 do CPC/73). Veja-se, a propósito, os seguintes julgados:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
_
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA _ IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152939-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.188 (MA)
7
litígio versa sobre eventual existência de danos ao
erário

Competência
da
Justiça
Estadual

Inocorrência
de
infração
ao
artigo
114
da
Constituição Federal, que rege a competência da
Justiça
do
Trabalho

Propósito
exclusivo
de
prequestionamento

Ausência
de
omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada
Não
preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso,
expressamente exigidos pelo artigo 535 e seus
incisos
do
Código
de
Processo
Civil

Inadmissibilidade
-
Rejeição.
(Embargos
de
Declaração
no
640.219.5/7-01,
Relator
Desembargador Dr. Prado Pereira, 12a Câmara de
Direito Público
Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo)

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão
-
Inocorrência
-
Acórdão
que
rejeitou
outros
embargos de declaração - Alegação do embargante
de
necessidade
de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade - Prequestionamento já ocorrido e
examinado pela turma julgadora - Juiz não está
obrigado a responder todas questões das partes -
Julgado
que
enfrentou
bem
a
quaestio
juris
levantada - Observância ao artigo 535, II, do Código
de Processo Civil - Embargos não conhecidos - O Juiz
não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos. (Relator: Quaglia Barbosa - Embargos
de
Declaração
n.o
226.247-2
-
São
Paulo
-
16.08.94)”
No mesmo sentido, vide: Embargos de Declaração no
307.985.5, Relator Desembargador Luiz Ganzerla; Embargos de Declaração no
182.852.5/5-1, Relator Desembargador Aroldo Viotti e Embargos de
Declaração no 334.027.5-2/1, Relator Desembargador Francisco Vicente Rossi,
todos desta 11a Câmara de Direito Público.
Já disse, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça: “a
função judicial deve ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a
análise das teses discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento
da causa" (STJ, 2a Turma, REsp n. 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j.
1-04-1996, DJU 06-05-1996, p. 14.399).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152939-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.188 (MA)
8
Consigne-se,
no
mais,
inexistir
ofensa
aos
dispositivos legais e constitucionais mencionados nos presentes embargos.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição dos presentes
embargos de declaração.
Eventual recurso que seja apresentado deste julgado
estará sujeito ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá ser
manifestada no momento do oferecimento do referido recurso.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator